Tribunal: TJDFT
Processo: 0701434-29.2024.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PARCIAL, PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL. LAUDO JUDICIAL.
1. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos (Lei no 8.213/1991, art. 59, no texto da Lei no 13.846/2019).
2. O auxílio-acidente é o benefício concedido como indenização ao segurado quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (Lei no 8.213/1991, art. 86).
3. O laudo pericial judicial foi categórico ao concluir que o autor é portador de moléstia incapacitante de natureza parcial e permanente, que não o impede de exercer sua atividade laboral habitual ou outra que não requeira o uso de todos os dedos da mão direita.
4. Recurso conhecido e não provido.